Tribunal: CARF
Processo: 12466.720144/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.720144/2019-14
ACÓRDÃO
9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CAPRI IMPORT & EXPORT LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTA POR AUSÊNCIA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA NÃO
DESCRITA CORRETAMENTE. CABIMENTO.
Cabível a multa do controle administrativo das importações, capitulada no
art. 169, inciso I, alínea “b” do Decreto-Lei no 37/66, alterado pelo art. 2o
da Lei no 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a
mercadoria não é corretamente descrita na declaração de importação,
conforme orientação contida no Ato Declaratório Normativo COSIT no
12/97.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, para, no mérito, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
2
RELATÓRIO
Na origem, o importador classificou o produto importado (olefinas lineares)
utilizando o código NCM 2901.29.00, com alíquota de 2% para o Imposto de Importação (II) e de
0% para o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI); no entanto, como foi demonstrado no
procedimento fiscal, a classificação correta é o código NCM 2710.19.99, com alíquota II de 0% e IPI
dede 8%. Este equívoco provocou um pagamento a menor dos impostos incidentes nas
importações realizadas. Sendo assim, o auto de infração lançou o crédito tributário referente às
diferenças apuradas, os acréscimos legais e a multa de 75% pela falta de pagamento de tributos.
Em razão da importação de mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), e por sua descrição incompleta, o auto de infração
aplicou a multa de 1% sobre o seu valor aduaneiro, conforme Medida Provisória no 2.158-35, de
2001, art. 84, inciso I, e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o e § 2°.
E pela importação de mercadoria sem a devida licença de importação, foi aplicada a
multa de 30% pela falta de LI, nos termos do Decreto-Lei n° 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea
"b", com redação dada pela Lei no 6.562, de 1978.
Foi analisada a Declaração de Importação DI no 16/0795357-0, a qual amparou a
importação de olefinas lineares, descrita pelo importador da seguinte forma:
“OLEFINAS LINEARES - HIDROCARBONETO COM DUPLA LIGAÇÃO SENDO UM
ALCENO C16 E C18 (>60%), PUREZA >90%, PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM
FLUÍDO BASE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO, CAS 112-41-4.”
Para a fiscalização, a descrição da mercadoria deveria ser a seguinte:
“mistura de olefinas lineares constituída essencialmente por três compostos
orgânicos, a saber, tetradeceno-1 (registro CAS no 1120-36-1), hexadeceno-1
(registro CAS no 629-73-2) e octadeceno-1 (registro CAS no 112-88-9), com teores
desses compostos variando nas seguintes proporções: 39,0%-48,0%; 29,0- 35,0%
e 17,0%-26,0%, respectivamente, sendo utilizada industrialmente.”
A fiscalização afirma que, em relação à classificação fiscal utilizada pelo importador
na declaração – 2901.29.00 –, a principal dúvida era se as mercadorias poderiam ser classificadas
no Capítulo 29 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), especialmente devido à restritiva
Nota 1 do referido capítulo.
A motivação para a reclassificação fiscal é a seguinte:
“1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas
compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente,
mesmo que contenham impurezas;
· O pedido de assistência técnica apresentou vários questionamentos ao perito. O quesito
3 do pedido questionou sobre o enquadramento da mercadoria como “composto orgânico
de constituição química definida apresentado isoladamente”, expressão indicada na letra
“a” da Nota 1 reproduzida, enquadramento necessário para que uma mercadoria possa
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
3
ser classificada no Capítulo 29. A resposta negativa dada no relatório de assistência
técnica, emitido pelo perito credenciado Luiz Aurélio Alonso, foi bastante clara;
· Na resposta ao quesito 1, o perito já havia identificado a existência de três compostos
orgânicos distintos: tetradeceno-1, hexadeceno-1 e octadeceno-1;
· Por discordar dessa resposta e de outros trechos do relatório de assistência técnica, o
IMPORTADOR apresentou manifestação de inconformidade defendendo que a mercadoria
seria “um composto orgânico de constituição química definida de fórmula básica CxH2x
(ou muito mais especificamente e somente para α-olefinas CH2=CHCxH2x+1) (...)”. Na
Nota 2b de sua manifestação, alegou que a mercadoria obedeceria à definição constante
das Considerações Gerais das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH)
referentes ao Capítulo 29:
“Um composto de constituição química definida apresentado isoladamente é uma
substância constituída por uma espécie molecular (covalente ou iônica, por exemplo) cuja
composição é definida por uma relação constante entre seus elementos e que pode ser
representada por um diagrama estrutural único.” (os grifos não são do original)
· A fim de esgotar essa e outras questões, foi emitido um pedido complementar de
assistência técnica, de modo que o perito credenciado pudesse responder a novos
quesitos, apreciar a manifestação de inconformidade e ratificar, ou retificar, seus
posicionamentos;
· O quesito 10 do pedido complementar repetiu e complementou o quesito 3 do pedido
anterior, reproduzindo o pertinente trecho das Considerações Gerais da NESH citado
anteriormente e que constava na manifestação do importador;
· A resposta ao quesito 10, de forma taxativa, confirmou a negativa que havia sido dada
na resposta ao quesito 3:
“10) Não. O produto SABIC C14-C18 não tem constituição química definida nem está
apresentado isoladamente, pois trata-se de três compostos orgânicos misturados entre si
(C14, C16 e C18). Não se trata de uma substância constituída por uma espécie molecular
(na verdade, é constituída por três espécies moleculares C14, C16 e C18) cuja composição
é definida por uma relação constante entre seus elementos (...), que pode ser
representado por um diagrama estrutural único, (não pode ser representado por um
diagrama único e sim por três diagramas). O produto SABIC C14-C18, na verdade, tem
que ser representado por três diagramas diferentes, a saber: “C14 = CH3 (CH2)11 CH= CH2
(PM = 196,37g/m); “C16 = CH3 (CH2)13 CH= CH2 (PM = 224,43g/m); “C18 = CH3 (CH2)15
CH= CH2 (PM = 252,48g/m). Logo não atende, em nenhum dos itens, à nota 2d da
manifestação do importador, NESH, nota 1 item A – Considerações Gerais.”
· Outro trecho do início do relatório complementar, que descreve informação dada pelo
fabricante a respeito das variações que os compostos C14, C16 e C18 podem apresentar
no produto, reforça o entendimento exposto pelo perito de que o produto SABIC C14- C18
não possui um diagrama estrutural único, mas três diagramas estruturais, e
consequentemente não é um composto de constituição química definida apresentado
isoladamente:
“E) A especificação do fabricante é clara, cristalina e publicada em seu site, estando
disponível na internet.
- C14 – 39,0 – 48,0%
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
4
- C16 – 29,0 – 35,0%
- C18 – 17,0 – 26,0%"
· De acordo com essas informações do próprio fabricante, um determinado lote do
produto SABIC C14-C18 poderia apresentar 40% de C14, 30% de C16 e 25% de C18,
enquanto outro lote poderia ter 45% de C14, 30% de C16 e 20% de C18. Ou seja, para
representar o produto, precisa-se não somente dos três diagramas estruturais dos
compostos C14, C16 e C18, mas também dos percentuais de participação de cada um
desses três compostos;
· O próprio relatório UNICAMP/IQ citado no laudo do perito contratado pelo
IMPORTADOR, afirma “RESOLUTION OLEFLUX 1418 (mistura de olefinas C16-18 ...)”,
deixando claro que o produto é uma mistura de compostos químicos. O perito esclarece
ao final o laudo, em "Nota de esclarecimento", que "SABIC C14-C18" e "RESOLUTION
OLEFLUX 1418" são denominações para o mesmo produto;
· Da mesma forma, o datasheet do produto SABIC C14-C18 (fl. 210), disponível no site do
fabricante (https://www.sabic.com/en/products/chemicals/linear-alphaolefins/sabic-c14-
c18), descreve o produto: “This product is a blend of Tetradecene-1 (C14), Hexadecene-1
(C16) and Octadecene-1 (C18) ...”. Em tradução literal: “Este produto é uma mistura de
tetradeceno-1(C14), hexadeceno-1(C16) e octadeceno-1 (C18);
· Está mais do que claro que o produto SABIC C14-C18 é uma mistura e não pode ser
representado por um diagrama estrutural único, portanto, não pode ser considerado um
composto orgânico de constituição química definida apresentado isoladamente;
· Por não ser um composto orgânico de constituição química definida apresentado
isoladamente, o produto importado não se enquadra na hipótese prevista na letra “a” da
Nota 1 do Capítulo 29 da NCM;
· Por também não se enquadrar nas outras hipóteses da restritiva nota (letras “b” a “h”),
as quais não foram objeto de divergência com o IMPORTADOR, o produto não pode ser
classificado no Capítulo 29 da NCM;
· Rejeitada a possibilidade de classificação no Capítulo 29, a correta classificação fiscal é
determinada a partir das respostas aos outros quesitos dos pedidos de assistência técnica.
Mesmo não sendo obtido diretamente do petróleo, a resposta ao quesito 11 do pedido
complementar esclarece que, para fins de classificação fiscal, o produto deve ser
considerado como um óleo de petróleo, pois se enquadra na categoria de óleos
“constituídos principalmente por misturas de hidrocarbonetos não saturados nos quais os
constituintes não aromáticos predominem, em peso, relativamente aos constituintes
aromáticos, seja qual for o processo de obtenção”, nos exatos termos da Nota 2 do
Capítulo 27 da NCM;
· Pela aplicação da RGI 1, RGI 6 e RGC 1 e as respostas aos quesitos 6 e 11 a classificação
fiscal para o produto importado é o código NCM 2710.19.99 com alíquotas ad valorem,
vigentes à época, de 0% para o Imposto de Importação (II) e de 8% para o Imposto Sobre
Produtos Industrializados (IPI);
· No curso da ação fiscal foram encontradas diversas DIs registradas por outros
importadores amparando a importação de produto idêntico ao importado pela CAPRI, do
mesmo fabricante, porém exportado por outro exportador e classificado na NCM
2710.19.99;
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
5
· Um desses importadores foi intimado a apresentar os documentos de instrução e a
especificação técnica do produto de 6 dentre as 80 DIs registradas por ele. O certificado
de análise entregue por este importador apresenta os mesmos resultados do certificado
de análise apresentado pela CAPRI, atestando que o produto é idêntico. Em sua fatura
consta o fabricante “JUBAIL UNITED PETROCHEMICALCOMPANY”, o mesmo que aparece
nas DIs da CAPRI, e a NCM 2710.19.99;
Além do erro de classificação fiscal, também houve erro na descrição da mercadoria. Na
resposta ao quesito 2, o perito credenciado confirmou a incorreção da descrição utilizada
pelo IMPORTADOR, sugerindo um texto substitutivo:
“2- A descrição da mercadoria efetuada na DI, reproduzida acima, é correta?
Explique o que são “olefinas lineares”.”
“2) Não. A descrição apresentada no documento citado não é correta.
Obs.: a descrição completa e correta dessa mercadoria (SABIC® C14-C18) pode ser assim
apresentada:
“mistura de olefinas lineares constituída essencialmente por três compostos orgânicos,
a saber, tetradeceno-1 (registro CAS no 1120-36-1), hexadeceno-1 (registro CAS no 629-
73-2) e octadeceno-1 (registro CAS no 112-88-9), com teores desses compostos variando
nas seguintes proporções: 39,0%-48,0%; 29,0- 35,0% e 17,0%-26,0%, respectivamente,
sendo utilizada industrialmente (...)
(...)”
· A descrição utilizada pelo IMPORTADOR não esclarece que o produto é feito de três
compostos orgânicos distintos e estranhamente omite a presença do tetradeceno-1 (C14),
que, dos três compostos, é o que tem maior participação no produto, conforme dados do
próprio fabricante (“C14 – 39,0 – 48,0%”);
· A descrição do IMPORTADOR menciona incorretamente o número CAS 112-41-4, que
corresponde ao dodeceno (C12), composto que não está entre os três compostos
formadores do produto SABIC® C14-C18 (C14, C16 e C18). Os códigos CAS são
identificadores numéricos únicos presentes no banco de dados do Chemical Abstract
Service – CAS, que são designados às substâncias, de maneira sequencial, à medida que
estas são colocadas na Base de Dados do CAS;
· Ao texto sugerido pelo perito, deve ser acrescentada a denominação comercial SABIC®
C14-C18 (ou RESOLUTION OLEFLUX 1418, quando for o caso), indevidamente omitida pelo
IMPORTADOR. Os relatórios emitidos pelo perito credenciado, a manifestação de
inconformidade do IMPORTADOR e diversos documentos anexados identificam essa
denominação comercial e marca registrada. A propósito, SABIC® C14-C18 não é uma mera
marca. É uma marca registrada, conforme indica a utilização do símbolo ®;
· A NCM 2710.19.99 exige a obtenção de licença de importação (LI) com anuência da
Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por ter informado uma classificação fiscal incorreta,
as DIs constantes do ANEXO 1 foram registradas sem o devido amparo de LI para a NCM
2710.19.99. Apesar de terem sido registradas com LI, estas foram emitidas para outra
NCM (2901.29.00);
O Ato Declaratório Normativo Cosit no 12, de 21 de janeiro de 1997, declara, em caráter
normativo, que não constitui infração administrativa punível com a multa de 30% por falta
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
6
de LI (Decreto-Lei n 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea "b", e § 6, com redação dada
pela Lei no 6.562, de 1978), a DI objeto de licenciamento no Siscomex cuja classificação
tarifária errônea exija novo licenciamento, mas “desde que o produto esteja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento
tarifário pleiteado”, e desde que não se constate intuito doloso ou má-fé. No presente
caso, o produto não foi corretamente descrito pelo importador, portanto, as importações
em tela estão sujeitas à cobrança da multa por falta de LI;
· As mercadorias descritas de forma semelhante em diferentes declarações aduaneiras do
mesmo contribuinte, salvo prova em contrário, são presumidas idênticas para fins de
determinação do tratamento tributário ou aduaneiro (Lei no 10.833, de 2003, art. 68,
caput). Portanto, o auto de infração abrange todas as DIs que ampararam a importação de
produto descrito de forma idêntica à DI 16/0795357-0, inclusive cinco DIs de outro
fabricante (CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP). Ressalte-se que no Termo de
Entrega de Mercadoria, assinado durante o processo de desembaraço da DI no
16/0795357-0, a empresa declara que produto idêntico foi importado anteriormente.
· O IMPORTADOR classificou o produto utilizando o código NCM 2901.29.00, com alíquota
de 2% para o Imposto de Importação (II) e de 0% para o Imposto Sobre Produtos
Industrializados (IPI); no entanto, a sua classificação correta é o código NCM 2710.19.99,
com alíquota II de 0% e IPI dede 8%. Este equívoco provocou um pagamento a menor dos
impostos incidentes nas importações realizadas.
Devidamente impugnado o auto de infração, a 6a Turma da DRJ/REC, Acórdão n°
11-64.319, negou provimento ao apelo.
Proposto o recurso voluntário, o Acórdão de Recurso Voluntário no 3402-011.022,
de 26/09/2023, negou provimento. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REVISÃO ADUANEIRA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO.
DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO
DESPACHO ADUANEIRO.
A Revisão Aduaneira é ato de competência da Autoridade Aduaneira, conforme
disposto no artigo 638, do Decreto no 6.759/2009, e não implica em alteração de
critério jurídico a exigência de comprovação de condições à elegibilidade a
benefício tributário, que já eram exigíveis no curso do despacho aduaneiro. Tão
pouco é cabível a alegação de homologação expressa decorrente do despacho
aduaneiro, na medida que este procedimento tem por objetivo a gestão de riscos
no controle aduaneiro e a verificação de conformidade dos documentos exigíveis
nos termos dos canais de parametrização, assim como não cabe a arguição de
mudança de critério jurídico quando da exigência na Revisão Aduaneira de
tributos decorrentes da constatação de irregularidades ou falta de conformidade
com as normas de comércio exterior e tributárias.
DECADÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL DE MERCADORIAS.
ALTERAÇÃO DE ALÍQUOTA DE ZERO PARA OUTRA DA NOVA CLASSIFICAÇÃO.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
7
A mudança da classificação fiscal de produto importado que resulte em alteração
da alíquota incialmente declarada pelo importador de zero para outra decorrente
da nova classificação, implica na aplicação do previsto no artigo 173, da Lei no
5.172/1966 (CTN), no que diz respeito a contagem do prazo decadencial. A falta
de pagamento do tributo no desembaraço pela aplicação da alíquota zero, afasta
a aplicação do § 4o, do artigo 150, do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. COMPOSTOS QUÍMICOS. CRITÉRIOS DE
UTILIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 27 E 29. INAPLICABILIDADE DO CAPÍTULO 29 DA
NCM PARA MISTURAS.
A regra 1.a) do Capítulo 29 da NCM, em combinação com as Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH), são bem claras em determinar que produtos
compostos por mais de uma substância, com fórmulas químicas de composições
diferentes, o que significa números de elementos químicos diferentes, mesmo
que sejam da mesma classe, ou espécie, de compostos tratam-se de misturas e
devem ser classificados no Capítulo 27, da NCM. Não sendo possível a aplicação
da lista exaustiva de exceções, é inaplicável a classificação fiscal no Capítulo 29.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
MULTAS ADMINISTRATIVAS NO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES. DESCRIÇÃO
INCORRETA DA MERCADORIA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PRÉVIO DAS
IMPORTAÇÕES (LI) POR ALTERAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O afastamento da multa administrativa ao controle das importações por ausência
de LI, de acordo com o entendimento previsto no Ato Declaratório Normativo
COSIT no 12/1997, depende da correta descrição da mercadoria e a indicação
correta de sua natureza e composição, sem o qual, cabe a multa pela ausência de
LI nas situações em que a revisão aduaneira detecta erro na classificação fiscal
declarada no registro da importação.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Trata-se de recurso especial interposto o amparo dos art. 115, 118 e seguintes
RICARF/2023, no qual o contribuinte aponta divergência jurisprudencial quanto às seguintes
matérias: 1) Nulidade do acórdão – evidente e reconhecido juízo de presunção; 2) Ilegalidade da
multa aplicada; e 3) Prescrição intercorrente da multa do controle administrativo.
Para fins de comprovação da divergência de interpretação no que concerne à
matéria 1, a Recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 3402-009.893 (proferido pelo
mesmo colegiado que exarou o aresto vergastado), no 2402-011.687 e no 3002-002.436 (acórdão
de turma extraordinária). Para fazer prova do dissenso interpretativo suscitado na matéria 2,
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
8
apresentou os acórdãos no 9303-01.250, no 3201-010.473 e no 3101-000.507. Por fim, no que
tange à matéria 3, a Recorrente não apresentou nenhum paradigma.
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 745/752 analisou apenas a matéria
relativa à ilegalidade da multa aplicada, em cotejo com os seguintes paradigmas 9303-01.250 e
3201-010.473. E para as demais matérias consignou que não foram objeto de prequestionamento.
Os paradigmas foram assim ementados:
- Acórdão paradigma no 9303-01.250:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO – II
Data do fato gerador: 01/06/2006
MULTA ADMINISTRATIVA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.
DESCRIÇÃO INEXATA DA MERCADORIA IMPORTADA. INAPLICABILIDADE DE
REFERIDA MULTA.
O fato de a mercadoria descrita na Licença de Importação não
corresponder exatamente as características do produto importado não
autoriza a aplicação da multa prevista no art. 169, inciso I, alínea "b", do
Decreto-Lei ri° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 2°, da Lei no
6.562/78, eis que o fato dito infrator não se subsome a hipótese prescrita
em referida norma.
Recurso Especial do Procurador Negado.
- Acórdão paradigma no 3201-010.473
MULTA
POR
FALTA
DE
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO.
INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA.
A reclassificação fiscal de mercadoria importada, por si só, não enseja a aplicação
da multa por importação sem guia de importação ou documento equivalente (a
licença de importação, no caso dos autos). Não há de se falar em ausência de guia
de importação ou documento equivalente - licença de importação - decorrente de
erro na classificação fiscal.
Em relação a matéria “ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA”, o Contribuinte
sustenta:
- O acórdão recorrido afastou a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT no
12, de 21 de janeiro de 1997, sob o fundamento de que “diversos componentes da fórmula
possuem diferentes registros do CAS, e estes deveriam estar consignados na descrição do produto
para que pudessem determinar a correta descrição técnica”. O acórdão justifica que além do
código CAS referir-se a uma substância apenas, esta não faz parte do produto importado, não
sendo ao seu ver, suficiente a mera menção a produtos compostos com diferentes números de
átomos de carbono para ser considerada como uma descrição correta do produto.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
9
- Possuindo a mercadoria importada o mesmo tratamento, tanto na classificação
fiscal original quanto na classificação fiscal pretendida pela acusação fiscal, não há de se falar em
falta de Licença de Importação por erro de classificação. Reforça tal alegação o fato de que a
própria acusação fiscal afirmar que houve o licenciamento pela ANP, das mercadorias importadas
e, posteriormente, faz aplicar a penalidade por ausência de LI para a NCM que entende correta,
entretanto, que possui o mesmo órgão anuente. Ora, a nova classificação não implicaria em
tratamento administrativo diverso do empregado originalmente pelo contribuinte, uma vez que
obteve prévia autorização da ANP (Cita, como paradigmas das divergências, os Acórdãos no 9303-
01.250 e 3201-010.473).
- Em que pese a robustez e suficiência dos argumentos até então empreendidos,
torna-se oportuno salientar que o Decreto-Lei no 37/1966, normativo aplicável em desfavor da
Recorrente imprime a penalidade da multa por ausência da Guia de Importação e não Licença de
Importação, que por sua vez, encontra-se previsto apenas no Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro). Desta maneira, por tratarem de documentos aduaneiros
substancialmente diversos, ao passo que o Decreto-Lei apenas penaliza a ausência de guia de
importação e não licença, demonstra-se estarmos diante de uma penalidade ilegal. Seguindo este
entendimento, a 1a Câmara do CARF proferiu o Acórdão no 3101-000.507.
Contudo, o Despacho de Admissibilidade negou seguimento ao Recurso Especial:
Os acórdãos paradigmas adotaram o entendimento de que o erro de classificação
fiscal não enseja, por si só, a aplicação da multa por falta de licença de
classificação.
Não foi esse, contudo, o único fundamento que embasou o lançamento da multa
isolada aqui debatida. Como vimos, além do erro de classificação fiscal,
demonstrou a fiscalização que o tratamento administrativo, para a nova
classificação proposta, exigia a obtenção de LI, de modo que o contexto fático
aqui enfrentado não se assemelha ao que foi apreciado nos paradigmas, em que
houve apenas uma declaração inexata da mercadoria importada.
Cabe ressaltar, o recurso especial é recurso de cognição estrita, somente
manejável quando o acórdão recorrido e os paradigmas conferem, em face de
situações fáticas similares, interpretações divergentes à legislação tributária.
Não é o caso aqui, conforme demonstrado.
Proposto o Agravo, o Despacho deu seguimento ao Recurso Especial quanto à
matéria “Ilegalidade da multa aplicada”:
Como se vê, no caso abordado pela decisão recorrida, houve a reclassificação
fiscal de mercadorias importadas pela Agravante e na esteira deste fato ocorreu a
exigência de multa por ausência de licenciamento. Ao deliberar sobre a referida
penalidade, o colegiado a quo consignou o entendimento de que “o afastamento
da multa administrativa ao controle das importações por ausência de LI, de
acordo com o entendimento previsto no Ato Declaratório Normativo COSIT no
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
10
12/1997, depende da correta descrição da mercadoria e a indicação correta de
sua natureza e composição, sem o qual, cabe a multa pela ausência de LI nas
situações em que a revisão aduaneira detecta erro na classificação fiscal declarada
no registro da importação”. Como o colegiado concluiu que a mercadoria estava
descrita incorretamente na declaração de importação, a exigência foi mantida.
No paradigma no 9303-01.250, em um primeiro momento, a nobre redatora deixa
claro que a controvérsia aduzida naquele processo “é caracterizada pela questão
de saber se a descrição inexata ou insuficiente da mercadoria na Licença de
Importação enseja ou não a aplicação da multa supramencionada” (multa prevista
no art. 169, inciso I, alínea "b", do Decreto-Lei no 37/1966). Em seguida, o voto
vencedor informa ter havido um erro na descrição da mercadoria na declaração
de importação analisada naquele processo. Por fim, a ilustre redatora vota pelo
afastamento da multa sob o fundamento de que os fatos trazidos na autuação
não correspondem à tipificação contida na lei, ou seja, de que não houve
subsunção do fato à norma, apontando que:
o fato que ensejou a aplicação da multa à Recorrente diz respeito à declaração
inexata da mercadoria e não a ausência de Declaração de Importação ou
documento equivalente. Desse modo, forçoso concluir, diante do texto do
dispositivo legal acima destacado, que o fato infrator, tal como descrito na
autuação, não se subsume a hipótese prevista em aludido dispositivo.
É um entendimento peculiar, porque lendo o relatório e o voto vencido, fica claro
que a multa foi aplicada porque, ao se constatar erro na classificação fiscal das
mercadorias importadas, verificou-se que seria necessária uma licença diferente
daquela obtida pelo importador num primeiro momento. Nesse contexto, a
discussão em torno da correta descrição das mercadorias na declaração de
importação não se dá na esfera da aferição da tipicidade do fato, mas sim na de
verificação da existência de uma causa de exclusão da ilicitude. No entanto, a
ilustre redatora do voto vencedor acabou por afastar a exigência calcada no
entendimento de que não ficou caracterizada a tipicidade.
Seja como for, o entendimento adotado pela nobre redatora destoa daquele
trazido no voto vencido do próprio paradigma, que expressamente mantinha a
exigência da multa com base em interpretação do Ato Declaratório Normativo
Cosit no 12/97, e, o mais importante para fins do exame que ora se empreende,
diverge da decisão recorrida, que manteve a multa com fulcro em posicionamento
semelhante ao esposado no voto vencido do paradigma.
Ademais, constata-se que os contextos fáticos dos casos analisados nessas duas
decisões são bastante semelhantes, dado que em ambos os casos 1) as
mercadorias foram importadas sob o amparo de licença de importação, 2) houve
a constatação de erro na classificação fiscal, a demandar uma licença diferente
daquela originalmente obtida e 3) foi verificado erro na descrição das
mercadorias.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
11
Já o paradigma no 3201-010.473, em suas lacônicas razões de decidir, adota o
entendimento de que o erro na classificação fiscal dos produtos importados não
pressupõe que a mercadoria tenha sido importada sem a guia/licença de
importação.
Se considerarmos que no caso objeto da decisão recorrida houve um erro de
classificação fiscal e que este acarretou a conclusão de que a mercadoria foi
importada sem licenciamento (ou melhor sem o licenciamento específico para o
código NCM tido como correto), pode-se afirmar que há também uma divergência
interpretativa em relação ao acórdão no 3201- 010.473.
Há que se ressaltar que o trecho do relatório desse paradigma que fora transcrito
acima indica que, também naquele caso, “a descrição das mercadorias
relacionadas não fornece os elementos necessários para seu correto
enquadramento”, algo que não foi abordado pelo voto condutor. No entanto,
para fins da constituição do dissidio, parece-nos já suficiente que essa decisão
tenha considerado que o erro de classificação não enseja a ausência de licença de
importação, afinal, a discussão em torno da correta descrição das mercadorias só
tem sentido quando se assume que o erro de classificação dá ensejo à ausência da
licença de importação e à aplicação da multa.
No mais, se em suas próprias razões de decidir o paradigma não discute se a
correta descrição das mercadorias é necessária para afastar a exigência da multa,
o entendimento acerca do tema é trazido indiretamente por seu voto condutor,
quando ele faz referência ao acórdão no 9303-003.099 para referendar sua
posição.
Aliás, apenas a título de observação, o acórdão no 9303-003.099 aborda em
minucias as disposições do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/97 e dá relevo
à discussão acerca da necessidade (ou não) de as mercadorias estarem
corretamente descritas na declaração de importação, para fins da constituição da
infração administrativa ao controle das importações, trazendo um
posicionamento específico sobre o tema e, máxime, diferente daquele contido na
decisão recorrida. Logo, é de se aventar se sua eleição como paradigma não teria
sido uma escolha mais acertada.
Não obstante, com fulcro nas demais considerações acima, salvo melhor juízo,
está confirmada a divergência interpretativa em relação a ambos os paradigmas.
Com essas considerações, propõe-se que o agravo seja PARCIALMENTE
ACOLHIDO, para DAR seguimento ao recurso especial apenas no que tange à
matéria “Ilegalidade da multa aplicada”.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
12
VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos pressupostos legais de interposição.
Nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso Especial se demonstrada a
divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática
semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
Entendo que há sim similitude fática e interpretação divergente do art. 169, inciso I,
alínea "b", do Decreto-Lei n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 2°, da Lei no 6.562/78.
Isso porque nas três decisões as mercadorias foram importadas sob o amparo de
licença de importação, houve a constatação de erro na classificação fiscal, a demandar uma
licença diferente daquela originalmente obtida e foi verificado erro na descrição das mercadorias.
Consta do acórdão paradigma n° 9303-01.250:
Relatório
[...]
O presente processo se refere à lavratura de auto de infração (fls. 03/06 e 31)
através do qual fora formalizado crédito tributário no valor de R$ 17.597.684,72,
correspondente à multa administrativa ao controle das importações prevista no
art., 169, inciso I, alínea “b” e § 6o, do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
dada pelo art. 2o da Lei no 6.562, de 18/09/1978 (art. 633, inciso 1, alínea “a”, do
Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto no 4.543, de 02/12/2002).
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração em comento
(fls. 04/05), o lançamento foi motivado pela constatação de que a autuada
importara produto divergente daquele descrito na Declaração de Importação —
DI (fls. 07/10) e na Licença de Importação - LI (fls. 11/15) correspondentes, o que
levou a autoridade administrativa a concluir que a importação fora realizada ao
desamparo de licença de importação, ensejando a lavratura do auto de infração
em exame, conforme se vê da motivação aduzida pela autoridade fiscal:
Em procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo contribuinte supracitado, foram apuradas infrações abaixo descritas, aos
dispositivos legais mencionados.
[...]
Considerando que a empresa obteve uma Licença de Importação para a
aquisição de MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE ALTERNADA TRIFASICA MAIOR
OU IGUAL A 7.500KW E MENOR OU IGUAL A 30.000KW, classificado na NCM sob
o nr. 8501.5320 e importou Motor de Alimentação a óleo diesel, conforme
declaração da empresa na fl. 1 2 do processo nr. 10283.003053/2006-19, cuja
classificação na NCM seria 8408.90,10 - MOTORES DE PISTÃO, DE IGNIÇÃO POR
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
13
COMPRESSÃO (MOTORES DIESEL OU SEMI-DIESEL) podemos concluir que a,
importação efetuada através da declaração nr. 06/0638963-0 estava
desamparada de Licença de Importação, estando, portanto, a empresa sujeita a
multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria, conforme estabelece o
Art. 633, inciso Il, alínea "a" do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto
no 4.543, de 26/12/2002.
Voto Vencedor
Corn a devida vênia, venho por meio do presente discordar do voto proferido pelo
i. Sr. Conselheiro Relator, o qual entendeu por manter o auto de infração, e,
consequentemente, a multa prevista no art. 169, inciso I, alínea "b", do Decreto-
Lei n° 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78.
Conforme se depreende do relatório e do voto proferido pelo i. relator, a
controvérsia aduzida no presente é caracterizada pela questão de saber se a
descrição inexata ou insuficiente da mercadoria na Licença de Importação enseja
ou não a aplicação da multa supramencionada.
O contribuinte descreveu, na declaração de importação, a mercadoria importada
como sendo "motor elétrico de corrente alternada trifásica maior ou igual a
7.500KW e menor ou igual a 30.000KW", classificada sob código NCM 8501.5320.
Quando da verificação física do bem, constatou-se que a mercadoria importada
divergia da declarada na referida declaração de importação, eis que se tratava de
"motor de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel)",
classificada sob código NCM 8408.9010.
Pelo que se verifica do auto de infração, o fato que ensejou a aplicação da multa à
Recorrente diz respeito A. declaração inexata da mercadoria e não a ausência de
Declaração de Importação ou documento equivalente. Desse modo, forçoso
concluir, diante do texto do dispositivo legal acima destacado, que o fato infrator,
tal como descrito na autuação, não se subsome a hipótese prevista em aludido
dispositivo.
Os elementos apresentados nos autos denotam que não se configura no caso, o
fato imponível descrito na norma (importar mercadoria do exterior sem guia de
importação ou documento equivalente). E é inegável, pelo princípio da tipicidade
fechada que rege o lançamento, que o fato imponível da penalidade tem de se
identificar perfeitamente a descrição estabelecida na hipótese abstrata prevista
na norma.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo a decisão recorrida, com o
consequente cancelamento do auto de infração.
E do paradigma n° 3201-010.473:
Relatório
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
14
[...]
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 17/08/2006, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de Imposto de Importação
e Imposto de Produtos Industrializados acrescidos de juros de mora, multa
proporcional, multa do controle administrativo e multa proporcional ao valor
aduaneiro no valor de R$ 47.597,96, em face dos fatos a seguir descritos.
[...]
A descrição das mercadorias relacionadas não fornece os elementos necessários
para seu correto enquadramento;
[...]
Voto
[...]
Multa de controle administrativo aduaneiro - 30,00% - Art. 169, inciso I, alínea "b"
do Decreto Lei n°37/66 alterado pelo art. 2° da Lei n°6.562/78 regulamentado
pelo art. 7526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto n°
91.030/85.
(...)
Verifico que a situação dos autos não é ausência de guia de importação, visto
que o auto de infração noticia apenas erro na classificação fiscal dos produtos
importados e entendo que o erro não pressupõe que a mercadoria tenha sido
importada sem a devida guia, apenas houve um erro como restou bem claro em
tudo o que já foi tratado no processo.
Dessa forma, entendo por equivocada a aplicação da referida multa, e nesse
sentido tem sido entendido na jurisprudência do CARF, vejamos: (...)
Por essas razões, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO
A controvérsia reside no cabimento da multa do controle administrativo das
importações, capitulada no art. 169, inciso I, alínea “b” do Decreto-Lei no 37/66, por falta de
Licença de Importação, quando a mercadoria não é corretamente descrita na declaração de
importação.
O contribuinte assim descreveu a mercadoria importada (NCM 2901.29.00):
OLEFINAS LINEARES - HIDROCARBONETO COM DUPLA LIGAÇÃO SENDO UM
ALCENO C16 E C18 (>60%), PUREZA >90%, PARA APLICAÇÃO EXCLUSIVA EM
FLUÍDO BASE DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO, CAS 112-41-4.
Entretanto, a descrição correta para classificação no NCM 2710.19.99 é a seguinte:
“mistura de olefinas lineares constituída essencialmente por três compostos
orgânicos, a saber, tetradeceno-1 (registro CAS no 1120-36-1), hexadeceno-1
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
15
(registro CAS no 629-73-2) e octadeceno-1 (registro CAS no 112-88-9), com teores
desses compostos variando nas seguintes proporções: 39,0%-48,0%; 29,0-35,0% e
17,0%-26,0%, respectivamente, sendo utilizada industrialmente."
Observa-se que a descrição utilizada pelo importador não esclarece que o produto é
feito de três compostos orgânicos distintos e omite a presença do tetradeceno-1 (C14), que, dos
três compostos, é o que tem maior participação no produto, conforme dados do próprio
fabricante (“C14 – 39,0 – 48,0%”).
A descrição do importador menciona incorretamente o número CAS 112-41-4, que
corresponde ao dodeceno (C12), composto que não está entre os três compostos formadores do
produto SABIC® C14-C18 (C14, C16 e C18). Os códigos CAS são identificadores numéricos únicos
presentes no banco de dados do Chemical Abstract Service – CAS, que são designados às
substâncias, de maneira sequencial, à medida que estas são colocadas na Base de Dados do CAS.
E, deveria ser acrescentada a denominação comercial SABIC® C14-C18 (ou
RESOLUTION OLEFLUX 1418, quando for o caso), indevidamente omitida pelo importador. A
SABIC® C14-C18 é uma marca registrada, conforme indica a utilização do símbolo ®.
Verifica-se que a classificação correta da mercadoria importada é a indicada pelo
Fisco.
No tocante à infração de “importação ao DESAMPARO DE LICENÇA DE
IMPORTAÇÃO”, a Recorrente alega que, ainda que tivesse classificado incorretamente as
mercadorias importadas, não se sujeitaria à multa de 30% sobre o valor aduaneiro das
mercadorias importadas, pois possuindo a mercadoria importada o mesmo tratamento, tanto na
classificação fiscal original quanto na classificação fiscal pretendida pela acusação fiscal, não
haveria de se falar em falta de LI por erro de classificação. Solicita, também, aplicação das
disposições previstas no ADN-Cosit no 12/97:
“(...)
Declara (...) que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do artigo 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária errônea ou
indicação indevida de destaque "Ex" exija novo licenciamento, automático ou não,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não
se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má-fé por parte do
declarante.”
Assim, nos termos do ADN-Cosit no 12/97, mesmo se utilizada uma classificação
incorreta quando da importação, a empresa que descreva o produto de forma completa e
suficiente à identificação da mercadoria e ao seu enquadramento tarifário não incorre na infração,
exceto se tenha agido com dolo ou má-fé.
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
16
A multa por importação ao desamparo de licença está prevista no art. 169, inc. I,
alínea “b”, e § 2o, inc. I, do Decreto-lei no 37/66:
Art. 169 - Constituem infrações administrativas ao controle das importações:
(Artigo com redação dada pela Lei no 6.562, de 18/09/1978):
I - importar mercadorias do exterior:
(...)
b) sem Guia de Importação ou documento equivalente, que não implique a falta
de depósito ou a falta de pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais:
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria.
(...)
§ 2o - As multas previstas neste artigo não poderão ser: (Parágrafo com redação
dada pela Lei no 6.562, de 18/09/1978):
I - inferiores a R$ 500,00 (quinhentos reais); (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003).
No caso em tela, a reclassificação se deu após análise laboratorial. Só por este meio
é que foi possível o esclarecimento de dúvida sobre o produto, e identificar quais eram seus
componentes, e só após a resposta é que foi possível definir a correta classificação fiscal da
mercadoria importada.
Assim, a mercadoria foi classificada de forma equivocada, e sua descrição não foi
suficiente para que o Fisco procedesse à reclassificação, sendo que a nova só foi possível após
análises laboratoriais, por isso não há razão para a aplicação do Ato Declaratório Normativo COSIT
no 12/97.
Por conseguinte, caracterizada a descrição incompleta/imprecisa da mercadoria,
configura-se a infração capitulada no inciso I, alínea “b” do art. 169 do Decreto-lei no 37/66, ou
seja, importação ao desamparo de licença de importação, pois existe licença de importação para o
produto declarado, mas não existe licença de importação para o produto que foi efetivamente
importado, sendo, portanto, perfeitamente cabível a penalidade aplicada.
O contribuinte sustenta que a decisão recorrida ignorou o fato de que o
Contribuinte obteve a Licença de Importação pela ANP: apesar de direcionada para a classificação
fiscal original (2901.29.00), a Licença de Importação foi disponibilizada pelo mesmo órgão
anuente, qual seja, a ANP, motivo pelo qual não há de se falar em ausência de tal documento.
E acrescenta:
Querer imputar ao contribuinte a penalidade por ausência de licença de
importação, aplicada com base no artigo 169, inciso III, alínea “b”, do Decreto-lei
no 37/1966, é de um tecnicismo exagerado por parte do Fisco, que não encontra
qualquer respaldo no Ato Declaratório (normativo) no 12/97, que como visto,
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.551 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.720144/2019-14
17
sequer foi considerado na decisão recorrido. Além do que, o ilícito supostamente
praticado não guarda qualquer correspondência com o valor da multa aplicada,
tendo em vista que não houve prejuízo algum ao erário público.
Entretanto, não há razão no argumento. A NCM 2710.19.99 exige a obtenção de
licença de importação (LI) com anuência da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por ter informado
uma classificação fiscal incorreta, as DIs foram registradas sem o devido amparo de LI para a NCM
2710.19.99. Apesar de terem sido registradas com LI, estas foram emitidas para outra NCM
(2901.29.00).
E como visto, produto não foi corretamente descrito pelo importador, por isso as
importações em tela estão sujeitas à cobrança da multa por falta de LI.
Logo, deve restar incólume a decisão recorrida.
Conclusão
Do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para, no mérito,
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 846
DF CARF MF
Original